Tribunal: CARF
Processo: 15588.720239/2021-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720239/2021-56
ACÓRDÃO
3102-002.932 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ITAMARAJU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Sendo constatado que a decisão recorrida deixou de apreciar a
Impugnação apresentada pela recorrente, há de ser reconhecida a
nulidade da referida decisão e dos atos subsequentes, nos termos do art.
59, inciso II, do Decreto 70.235/1972, determinando-se o retorno dos autos
para que a DRJ profira nova decisão, sob pena de supressão de instância e
preterição do direito de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher a preliminar de
nulidade, a fim de anular o v. acórdão recorrido e todos os atos posteriores à referida decisão,
sendo determinado o retorno dos autos à DRJ para proceder ao devido julgamento da impugnação
apresentada.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.932 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2021-56
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Gisela
Pimenta Gadelha(substituto[a] integral), Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01:
Trata-se de créditos lançados pela Auditoria Fiscal em desfavor do Interessado
acima identificada, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 11 – 16 e anexos, por
intermédio da lavratura do(s) Auto(s) de Infração abaixo relacionado(s) (fls. 2-10):

Conforme o Relatório Fiscal, o(s) Auto(s) de Infração foram lavrados em
decorrência das seguintes constatações e procedimentos adotados no decorrer da
ação fiscal:

O presente relatório é parte integrante do Processo Administrativo Fiscal
15588.720.239/2021-56, decorrente de Auto de Infração lavrado contra o
Município de Itamaraju - Prefeitura Municipal, em virtude da não
comprovação do recolhimento integral da contribuição para o PASEP, a
que é obrigada.

2. Em conformidade com o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF) N° 05.2.01.00-2020-00149, iniciou-se o procedimento de
fiscalização mediante Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF
encaminhado por via postal, com ciência em 17/09/2020, conforme Aviso
de Recebimento - AR DJ 512273566 BR, em anexo.

3. Nos termos da Instrução Normativa RFB n° 1.782, de 11 de janeiro de
2018, foi criado o dossiê digital n° 10271.201521/2020-06, para entrega
dos documentos pelo contribuinte através do Portal e-CAC.

4. A Lei n° 9.715/1998, que dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP prevê em seu artigo 2°, III.

5. Desta forma, o Município de Itamaraju - Prefeitura Municipal, pessoa
jurídica de direito público interno, está incluída dentre os contribuintes do
PIS/PASEP. A contribuição é obrigatória e independe de ato de adesão ao
Programa de Integração Social (PIS) ou ao Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PASEP).
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.932 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2021-56
3

6. Mediante consulta à Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF apresentada pelo município, verificou-se que os valores
declarados de valor devido e os valores recolhidos por DARF foram os
seguintes:

II- LANÇAMENTO FISCAL

7. A Base de Cálculo das contribuições para o PASEP, no caso de pessoas
jurídicas de direito público interno é o valor mensal das Receitas Correntes
Arrecadadas, Receitas de Transferências Correntes Recebidas e Receitas
de Transferências de Capital Recebidas. (Lei n° 9.715/1998, art. 2°, inciso
III, e § 3°, e arts. 7° e 15; e Decreto n° 4.524/2002, art. 68; parágrafo
único, e artigos 70 e 71).

7.1. Receita Corrente: Registra o valor total da arrecadação das receitas
tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de
serviços, as transferências correntes e outras receitas correntes.

7.2. Transferência de Capital: Registra o valor total das transferências de
capital para outra esfera de governo (intergovernamentais), instituições
privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a
formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou
aquisição do mesmo.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO:
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.932 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2021-56
4

8. No que se refere às parcelas de participação das receitas próprias dos
Estados, DF e Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores
- no caso o Município de Cafarnaum - devem excluir, para apuração da
Base de Cálculo do PASEP, os valores repassados ao FUNDEB, em razão da
parte final do art. 7° da Lei n° 9.715, de 1998 e em conformidade com o
que consta da Consulta COSIT n° 278/2017. Tais valores sofrem a
incidência da contribuição quando os entes beneficiados recebem os
recursos distribuídos por meio do Fundo.

9. Contabilmente se trata da Conta 9.0.00.00.00 - Dedução de receita para
formação do FUNDEB. A mesma se refere às parcelas de participação dos
Estados, DF e Municípios transferidas ao FUNDEB.

10. Ressalte-se que quando da distribuição dos recursos do FUNDEB aos
Estados e Municípios, os entes favorecidos deverão considerar, para fins
de obtenção da base de cálculo, a totalidade dos valores recebidos
(transferências recebidas), em razão do inciso III do art. 2° da Lei n° 9.715,
de 1998.

11. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contabilizam, ao
receberem da União, repasses de valores complementares destinados ao
FUNDEF/FUNDEB, efetuados com recursos oriundos das receitas correntes
arrecadadas da própria União.

12. Estas transferências encontram-se escrituradas nas seguintes contas:
• Para o ano de 2017: 1.7.24.02.00
• Para o ano de 2018: 1.7.5.8.01.2.1

13. Em decorrência do que dispõe a Solução de Consulta COSIT n°
278/2017 (em seu tópico 21.3.4), a partir de junho de 2017 este montante
não deve deduzir a base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP,
sendo portanto, aplicável esta dedução até maio de 2017.

14. A Lei n° 9.715, de 1998, em seu art. 2°, § 7°, na redação da Lei 12.810,
de 2013 determina a exclusão da base de cálculo do PASEP, das
transferências recebidas decorrentes de convênio, contrato de repasse ou
instrumento congênere com objeto definido. Este dispositivo é aplicável a
partir de 15 de maio de 2013, início da vigência da Lei 12.810. Estas
transferências encontram-se escrituradas nas seguintes contas:
Para o ano de 2017: 1.7.60.00.00; 2.4.70.00.00;
Para o ano de 2018: 1.7.1.8.10.0.0; 1.7.2.8.10.0.0 / 2.4.2.8.10.0.0; /
2.4.1.8.10.0.0;

15. Para a obtenção dos montantes referentes à contabilização das contas
acima descritas, assim como das demais contas, visando a quantificação
da Base de Cálculo do PASEP, foram consultados os Demonstrativos
Analíticos da Receita Orçamentária referentes aos meses 01/2017 a
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.932 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2021-56
5
12/2018, fornecidos pelo município e todos anexados a este relatório
(Anexo I - DEMONSTRATIVOS DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2017 E 2018).
DO PASEP APURADO

16. O "Anexo II - Demonstrativo PASEP", traz em sua coluna (H), a "Base
de Cálculo do PASEP", apurada através do somatório dos valores
escriturados nas contas de Receitas Correntes e Transferência de Capital -
colunas (A) e (B) -, deduzido dos valores das colunas (C) a (G) do quadro
"DEDUÇÕES" constantes dos Demonstrativos da Receita mensais.

17. Aplica-se a esta Base de Cálculo, obtida em conformidade com a
legislação, a alíquota de 1%(um por cento), prevista no art. 73 do Decreto
no 4.524, de 2002.

18. O valor do PASEP devido, não declarado e não recolhido foi calculado
deduzindo-se do valor do "PASEP Apurado" - coluna (J) -, obtido de acordo
com os parâmetros acima descritos, os seguintes valores:
• Valor retido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN a título de PASEP,
quando da realização das transferências ao município, em respeito ao § 6°
do art. 2° da Lei n° 9.715, de 1998, para que se evite a dupla tributação de
recursos, vedada pelo art. 68, parágrafo único, do Decreto n° 4.524, de 2002.
O montante desta retenção foi obtido através do "Demonstrativo de
Distribuição da Arrecadação" extraído através do site do Banco do Brasil.
Contribuição para o PASEP, recolhido pelo contribuinte mediante DARF em
DCTF e declarado, conforme item 6 acima;

19. Considerados os aspectos acima referidos, obteve-se o "Valor Devido
Apurado" coluna (M), por competência, conforme síntese na tabela a
seguir.


20. Pelas razões aqui expostas, procede-se assim - através da lavratura do
Auto de Infração constante deste Processo Administrativo Fiscal - ao
lançamento do crédito tributário referente às contribuições para o PASEP,
devidas, não declaradas e não recolhidas.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.932 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2021-56
6

21. A não declaração e o não recolhimento de tais contribuições
configuram, em tese, Crime contra a Ordem Tributária, consoante
previsão contida nos arts. 1° e 2°, da Lei n° 8.137/90, motivo pelo qual
serão objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, com
comunicação à autoridade competente para as providências cabíveis.
Para tanto, foi constituído o Processo n° 15588-720.303/2021-07.

22. Além dos dispositivos legais citados neste relatório, o crédito lançado,
inclusive no que se refere a valor atualizado, juros SELIC, multa de ofício
e/ou multa de mora, caso aplicáveis, encontra-se fundamentado na
legislação constante dos demonstrativos "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal" e "Demonstrativo de Multa e Juros de Mora".
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 07/07/2021, anexada às fls.282-294, cujos
pontos relevantes para a solução do litígio são:

A Impugnação é tempestiva.

Não foram excluídas pela fiscalização as receitas provenientes de repasse
da União a título de complementação do FUNDEB.

Conforme os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária utilizados
pelo próprio Auditor (exercícios de 2017 e 2018), contata-se que em
verdade o Município recolhia mensalmente quantia superior ao devido
sobre sua parcela.

Foram retidos na fonte valores a menor do que os devidos, e que tal
crédito, considerando que a responsabilidade tributária prevista em lei
define o sujeito passivo da obrigação, não pode ser imputado ao
Município, mas tão somente em face do responsável tributário que
detinha o dever legal de retenção, no caso a Secretaria do Tesouro
Nacional, razão pela qual a cobrança não subsiste.

Considerando o quanto determinado pelo Supremo Tribunal Federal,
ainda que em ação de controle de constitucionalidade em concreto, e em
razão da vinculação dos precedentes, o presente Auto de Infração deve ser
julgado improcedente quanto a esse tema, a fim de que sejam
consideradas as deduções das transferências da União a título de
complementação do FUNDEB.

Não houve atuação dolosa do gestor, que não atua, por óbvio,
diretamente no pagamento das obrigações tributárias do Município,
sendo por certo que, acaso haja alguma incongruência, o máximo que
poderá gerar é a constatação de inadimplência do Município, jamais a
configuração de conduta criminosa.
Pedido
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.932 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2021-56
7
O sujeito passivo requer:
Diante de todo o exposto, considerando os fundamentos fáticos e jurídicos
delineados, requer seja julgado o Auto de Infração improcedente ou,
subsidiariamente,
parcialmente
procedente,
seja
em
razão
da
responsabilidade tributária da STN no que atine ao dever de retenção, seja
em virtude do afastamento da Solução de Consulta COSIT no 278/2017 pelo
STF e, assim, a dedutibilidade dos recursos repassados pela União a título de
complementação do FUNDEB.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, por meio do Acórdão no
101-015.890, de 21 de julho de 2022, decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se o crédito tributário em litígio, conforme entendimento
resumido na seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PRESSUPOSTOS.
A denúncia espontânea exclui a responsabilidade pela infração tributária
cometida pelo contribuinte, somente quando praticada dentro dos limites
definidos no artigo 138 do CTN, pressupondo a confissão do débito e o
pagamento do respectivo tributo e dos juros de mora, antes do início do
procedimento fiscal.
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. DCTF RETIFICADORA. SEM EFEITOS.
A retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os
débitos relativos a impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa
jurídica tenha sido intimada do início de procedimento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Sobre os créditos tributários apurados em procedimento conduzido ex officio pela
autoridade fiscal, aplicam-se as multas de ofício previstas na legislação tributária.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE Não cabe a esta
instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade de
norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
FALTA DE RECOLHIMENTO E DECLARAÇÃO.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.932 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2021-56
8
A falta de recolhimento e a falta de declaração tempestiva dos débitos da
contribuição em DCTF enseja o lançamento de ofício dos valores
correspondentes, com os acréscimos legais devidos.
PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO.
DEDUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ÔNUS DA PROVA.
A Contribuição para o Pasep devida pelas pessoas jurídicas de direito público
interno será apurada mensalmente, com base no valor das receitas correntes
arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Integram as receitas correntes arrecadadas e as transferências correntes e de
capital recebidas pelo município para fins de incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep: (i) as receitas financeiras auferidas por Município, em decorrência da
remuneração de depósitos bancários, de aplicações de disponibilidade em
operações de mercado e de outros rendimentos oriundos de renda de ativos
permanentes; (ii) as transferências decorrentes de convênios; (iii) as
transferências, ordinárias e complementares, oriundas do FUNDEB (Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação), FMS (Fundo Municipal de Saúde), FNDE (Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação) e do FNAS (Fundo Nacional de
Assistência Social Fundo de Saúde).
As transferências decorrentes de “convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido”, nos termos do § 7o do art. 2o da Lei no 9.715, de
1998 devem ser excluídas da base de cálculo do PASEP.
Transferências
constitucionais/legais,
sem
caráter
voluntário,
como
as
transferências do SUS - Sistema Único de Saúde, não se enquadram nesse
dispositivo.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Não
sendo considerados eficazes argumentos em abstrato e negativas amplas e
genéricas.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
As Delegacias da Receita Federal de Julgamento não têm competência para
apreciar elementos constantes de impugnação relativos à representação fiscal
para fins penais, por se tratar de ato informativo e obrigatório do servidor que
tomar conhecimento de fato que, em tese, caracteriza ilícito penal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente Município de Itamaraju interpôs Recurso Voluntário, pleiteando, em
breve síntese, o seguinte:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.932 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2021-56
9
Diante de todo o exposto, considerando os elementos fáticos e jurídicos
apresentados, requer seja acolhida a preliminar de nulidade do Acórdão n. n. 101-
015.890 em virtude da constatação de cerceamento de defesa, para que o
processo seja devolvido à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
para que seja proferida nova decisão.
Caso ultrapassada a preliminar de nulidade do Acórdão n. 101-015.890, o que
verdadeiramente não se espera, requer a reforma da decisão de primeira instância
para que o Auto de Infração seja julgado totalmente improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que o v. acórdão recorrido é nulo,
eis que trata sobre questões completamente diversas daquelas trazidas na Impugnação, referindo-
se, certamente, a caso concreto diverso, em claro cerceamento de defesa.
Para corroborar o alegado, apresenta os seguintes argumentos de fato e de direito:
No caso concreto, o Acórdão n. 101-015.890 é nulo por cerceamento de defesa, eis
que não foram analisados os argumentos aduzidos pela Recorrente em sede de
Impugnação Administrativa.
Em verdade, trata-se de decisão genérica, que elenca, inclusive, fatos que não se
relacionam em nada com o Auto de Infração n. 15588.720239/2021-56. Veja-se:
1. PRELIMINARES. APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
de lei por ser matéria reservada ao Poder Judiciário, corroborada pela presunção de
constitucionalidade das leis, decorrente do processo legislativo pátrio, em que há o
controle prévio desse aspecto, tanto pelo Poder Legislativo como pelo Chefe do
Poder Executivo, que afasta a competência deste órgão julgador administrativo –
integrante do Poder Executivo – para considerar inconstitucional ou ilegal, norma
que o Congresso Nacional aprovou e Presidente da República promulgou.
2. DA TRANSMISSÃO DAS DCTF RETIFICADORAS APÓS O INÍCIO DO
PROCEDIMENTOS FISCAL – EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE: A contribuinte
contesta o lançamento dos débitos de PIS/Pasep e Cofins, para os períodos de
apuração de fevereiro a dezembro de 2007, e Cofins, para os períodos de
apuração de maio e junho de 2009, por entender, em síntese, que retificou
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.932 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2021-56
10
espontaneamente as respectivas DCTF informando os mesmos valores ora exigidos
nos autos de infração. Defende que as DCTF retificadoras, nos termos da legislação
tributária, substituem a DCTF original. Da análise dos autos, conclui-se que não tem
razão a impugnante. Isto porque a contribuinte, em sua defesa, passa ao largo do
fundamento para o lançamento dos débitos de PIS/Pasep e Cofins: o início do
procedimento fiscal em 29 de dezembro de 2011.
3. DA MULTA DE OFÍCIO - AFASTAMENTO DA ESPONTANEIDADE - PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS:
A
contribuinte
argumenta
que,
como
apresentou
espontaneamente as DCTF retificadoras, é insubsistente a aplicação de qualquer
tipo de multa, seja moratória ou punitiva. E, que a aplicação das multas ofende o
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Inicialmente, esclarece-se que,
como dos autos de infração consta, houve lançamento somente da multa de ofício
de 75%, em razão do lançamento dos tributos não declarados pela contribuinte.
Como se vê, não houve lançamento de multa de mora nem multa por atraso
decorrente de obrigação acessória, restando, portanto, afastadas quaisquer
alegações nesse sentido.
Como se pode perceber, o Acórdão cita que (i) a Recorrente alega preliminar de
nulidade em virtude de suposta inconstitucionalidade, quando, na verdade, nem
sequer há qualquer preliminar na Impugnação; (ii) foram realizadas declarações
retificadores, mas isso não consta nem no relatório fiscal nem na defesa; (iii) os
exercícios fiscalizados são 2007 a 2009, sendo que, na verdade, são 2017 e 2018,
conforme consta no Auto de Infração; e (iv) a Recorrente requer o afastamento da
multa de ofício, mas, analisando-se detidamente a Impugnação, constata-se que
esse pedido nunca existiu.
Nessa diretriz, resta claro que o Acórdão, além de não enfrentar os argumentos
trazidos pelo Município, ainda elenca fatos que certamente se referem a outra
autuação, em afronta à ampla defesa e ao contraditório.
[...]
Sendo assim, não restam dúvidas quanto à nulidade do Acórdão n. 101-015.890,
razão pela qual deve ser devolvido à primeira instância para novo julgamento,
conforme disciplinado pelo art. 59, inciso II, do Decreto n. 70.235/72.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Apesar de reproduzir as alegações tecidas pela recorrente em sua impugnação, no
relatório do r. decisum, ao analisarmos a ementa e o voto do v. acórdão recorrido, é de fácil
constatação que não houve o julgamento da impugnação apresentada pela recorrente, tendo a
referida decisão apreciado argumentos de fato e de direito distintos daqueles defendidos pela
recorrente em sua impugnação, bem como, deixado de apreciar alegações específicas tecidas pela
recorrente.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.932 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2021-56
11
Diante disto, entendo estar configurada a preterição do direito de defesa que
enseja a nulidade do v. acórdão recorrido, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/721.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO APRECIAÇÃO
DE ARGUMENTOS EXPOSTOS NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE.
Tendo sido constatada omissão na apreciação de argumentos trazidos pela peça
de defesa, fica caracterizada a ausência de análise de objeto da argumentação da
Recorrente, imprescindível ao deslinde do processo, configurando preterição do
direito de defesa e supressão de instância.
(Processo no 12466.720618/2016-77; Acórdão no 3201-011.568; Relatora
Conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio; sessão de 29/02/2024)
IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. PRETERIÇÃO
DO DIREITO DE DEFESA.
Sendo constatado que a decisão recorrida deixou de apreciar a Impugnação
apresentada pela recorrente, há de ser reconhecida, até mesmo de ofício, a
nulidade da referida decisão e dos atos subsequentes, nos termos do art. 59,
inciso II, do Decreto 70.235/1972, determinando-se o retorno dos autos para que
a DRJ profira nova decisão, sob pena de supressão de instância e preterição do
direito de defesa
(Processo no 10711.722946/2013-91; Acórdão no 3401-012.361; Relator
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues; sessão de 23/08/2023)
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. ARGUMENTOS GENÉRICOS E ESTRANHOS AOS
AUTOS. NÃO APRECIAÇÃO DE MATÉRIA SUB JUDICE.
É nula a decisão de primeira instância fundamentada em argumentos genéricos e
estranhos aos autos e que deixa de apreciar matéria contra a qual o contribuinte
se insurgiu expressamente, por cerceamento do direito de defesa e ausência de
motivação decisória.
(Processo no 11968.720348/2011-76; Acórdão no 3201-006.801; Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 24/06/2020)
Diante do exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade, para o fim de anular o
v. acórdão recorrido e todos os atos posteriores à referida decisão, sendo determinado o retorno
dos autos à DRJ para proceder ao devido julgamento da impugnação apresentada.

1 Art. 59. São nulos: [...] II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.932 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2021-56
12
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para acolher a
preliminar de nulidade, a fim de anular o v. acórdão recorrido e todos os atos posteriores à
referida decisão, sendo determinado o retorno dos autos à DRJ para proceder ao devido
julgamento da impugnação apresentada.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 450
DF CARF MF
Original